Tribunal: CARF
Processo: 10840.905747/2016-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905747/2016-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.489 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
SPIDO INDUSTRIA, COMERCIO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência de
crédito líquido e certo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.900564/2016-81,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905747/2016-93
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.489 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905747/2016-93

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1301-004.484, de 12 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de processo de compensação. A decisão da autoridade julgadora de
primeira instância julgou improcedente a defesa da contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.489 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905747/2016-93

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.484, de 12 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às
demais condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Nota-se, pela leitura da manifestação de inconformidade, que o
contribuinte se limita a argüir a nulidade do despacho, sem adentrar o
mérito.
Faz alusão à inclusão indevida de valores na base de cálculo, seja por
erro de fato na apuração do imposto, seja por situações que autorizam o
contribuinte a reduzir valores da base de cálculo.
Contudo, não explicita nem prova nenhuma situação concreta que
indique erro na apuração do débito confessado em DCTF e informado em
DIPJ.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para no
mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.489 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905747/2016-93

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital